Tribunal: TJSP
Processo: 1005601-79.2015.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Retirada de materiais depositados no imóvel da autora, onde reside com seu filho. Sentença de procedência. Autora cedeu graciosamente ao réu, seu filho, o imóvel para uso residencial. Titularidade incontroversa, eis que não impugnada, que confere à autora o direito de impedir o réu de dar outra destinação ao imóvel, que não seja seu uso residencial. Uso indevido

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Retirada de materiais depositados no imóvel da autora, onde reside com seu filho. Sentença de procedência. Autora cedeu graciosamente ao réu, seu filho, o imóvel para uso residencial. Titularidade incontroversa, eis que não impugnada, que confere à autora o direito de impedir o réu de dar outra destinação ao imóvel, que não seja seu uso residencial. Uso indevido demonstrado nos autos, com acúmulo de materiais diversos, transformando a residência em "depósito", podendo acarretar a proliferação de insetos e animais peçonhentos, com desconforto à titular e moradora, além do risco de vir a ser demandada pelos vizinhos e/ou por órgãos sanitários e ambientais Obrigação de remoção dos materiais mantida. RECURSO IMPROVIDO.